Tribunal: STF
Processo: RE 269169
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-17
Data de publicação: 2002-04-17

Ementa:
EMENTA:- Recurso extraordinário. Administrativo.
Constitucional. 2. Servidor Público. Reajuste salarial. 3. Reajuste
automático de salário com base na Lei Estadual n.º 10.424/90, do
Estado de Pernambuco. Índice de correção monetária fixado pela
União. 4. Firmada a jurisprudência no sentido da
inconstitucionalidade de norma estadual por atentar contra a
proibição da vinculação de qualquer natureza para efeito de
remuneração do pessoal do serviço público ao conceder reajuste
automático por índice de correção monetária fixado pela União.
Precedentes: ACO 286, 299 e 300. 5. Recurso extraordinário conhecido
e provido para julgar inconstitucional a Lei estadual n.º 10.424 de
24 de abril de 1990, de Pernambuco.